Tribunal: CARF
Processo: 13552.720058/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13552.720058/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.685 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
MARIZETE ABREU LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, restabelecendo as deduções de despesas médicas no valor de
R$ 18.339,00.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13552.720058/2015-63
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13552.720058/2015-63

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 07/11, relativo ao ano-calendário
de 2013, exercício de 2014, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário conforme abaixo:

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 08/09, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor de R$
23.442,08, conforme abaixo:

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 08/11.
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação em 28/05/2015,
fl. 03, conforme abaixo:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13552.720058/2015-63

A contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 05 e 34/46.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/07/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos. À
ocasião junta declaração dos profissionais Marcus Vinicíus Gripp, ratificando o valor recebido
de R$17.739,00; Alisio Alves Prates, no valor de R$ 600,00; informando não ter sido possível
providenciar declarações de Garcia & Garcia LIDA-ME e Paulo Roberto Pereira Amorim.
É o relatório.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13552.720058/2015-63

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 18.569,00,
por ausência de comprovação do efetivo pagamento. Restou não impugnada a glosa de despesas
médicas, no valor de R$ 4.873,08 e a contribuinte não apresentou documentos relativos às glosas
com os profissionais Garcia & Garcia LIDA-ME e Paulo Roberto Pereira Amorim, totalizando
R$ 230,00.
Analisando as declarações às fls. 68-69 assinadas pelos profissionais Alísio Alves
Prates e Marcos Gripp, declarando o recebimento de, respectivamente, R$ 600,00 e R$
17.739,00, entendo que estas suprem as deficiências dos recibos glosados.
Assim, devem ser reestabelecidas as despesas glosadas, no valor de R$ 18.339,00,
relativas ao montante declarado nos documentos de fls. 68-69.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para reestabelecer as despesas glosadas no valor de R$ 18.339,00.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 82
DF CARF MF
Original